Tribunal: TJMT
Processo: 1028425-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028425-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
.

tráfico de drogas. prisão preventiva. pedido de revogação da custódia cautelar.
medidas cautelares alternativas
.
ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões:
1) ausência de pressupostos da segregação cautelar; 2) predicados favoráveis.

III. Razões de decidir

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a quantidade de droga apreendida, e os predicados pessoais do paciente, mostra-se justificável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

Se a quantidade de drogas apreendidas não indica traficância em larga escala e o paciente possui condições pessoais favoráveis, a prisão preventiva pode ser substituída por outras medidas cautelares,
haja vista o caráter excepcional da segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006;
CPP, art. 315

Jurisprudência relevante citada
:
HC 539022/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 19.12.2019; HC no 554316/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.5.2020; HC no 627.916/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 30.4.2021;
HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023;
HC no 1.0000.21.274803-2000, Rel. Des. Sálvio Chaves, 26.1.2022; HC no 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho - 31.10.2017; RHC 132.743/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 22.2.202; RSE no 5009753-57.2018.4.04.7002, Rel.a Desa. Bianca Georgia Cruz Arenhart, 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028425-03.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): RICHARD VIANA PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RICHARD VIANA PEREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1022161-58.2024.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 244253181 – fls. 94/95).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo e emprego fixo.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 244228695), com documentos (ID 244253185/ ID

244253181).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 245454686).

O Juízo singular prestou informações (ID 245512179)

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - ALEGADA CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO - PRIMARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO INDICA A MERCANCIA ILÍCITA - VIABILIDADE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 247477660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 33 (trinta e três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas), no interior do veículo conduzido pelo corréu Matheus Candido Sojo, após tentativa de fuga e perseguição policial pela avenida Fernando Correa da Costa, no dia 3.8.2024, no município de Rondonópolis/MT.

A quantidade e natureza da droga apreendida [32,61g de cloridrato de cocaína], somadas à forma de acondicionamento [‘trouxinha’], justificam o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Assim sendo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Todavia, a quantidade de entorpecente apreendida - 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas) de cloridrato de cocaína – ‘não se presta a configurar tráfico de grande proporção’ (TJRJ, HC no 0057205-89.2017.8.19.0000 – Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho – Sexta Câmara Criminal – 31.10.2017). Não bastasse, o paciente é primário; respondeu ação penal por tráfico de drogas, na qual houve a desclassificação para uso de entorpecentes, com extinção da punibilidade pela irrelevância penal do fato (PJE no 1001614-02.2021.811.0003/ Comarca de Rondonópolis); têm endereço certo [rua Miguel Souza, no 265, bairro Lucia Maggi – ID 244253181 – fls. 70] e declarou [em 6.8.2024], durante seu interrogatório extrajudicial, exercer ocupação lícita como ‘lavador de carros’ no estabelecimento comercial “Lava Jato Boiadeiro” (ID 244253183 – fls. 18/21).

Além disso, o paciente encontra-se na mesma situação fático-jurídica do codenunciado Matheus Candido Sojo, o qual teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por esta e. Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1022440-53.2024.8.11.0000, a justificar tratamento isonômico (TJMG, HC no 1.0000.21.274803-2/000 - Relator: Des. Sálvio Chaves – 26.1.2022). Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de ‘fixação de medidas cautelares diversas da prisão’ (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021). Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a quantidade da droga apreendida que não indica traficância em larga escala e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020), notadamente porque ‘registros criminais já extintos [...] não se mostram especialmente gravosos a ponto de caracterizar risco à ordem pública, pela reiteração delitiva’ (TRF4, RSE no 5009753-57.2018.4.04.7002 – Rel. Desa. Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart – Sétima Turma – 16.10.2018).
[...]”

(ID 245512196)

Para o caso, aplicou-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento aos atos processuais, especialmente a audiência de instrução designada para o dia 25.11.2024; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024